Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714358-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO APELADO: MARIA DE FATIMA BEZERRA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré/Apelante (NELSON GERALDO FREIRE NETO), em sede recurso de apelação deduz pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimada a comprovar os requisitos e a comprovação de seu estado de hipossuficiência, por meio do despacho de id. 31501055. Em que pese a argumentação do recorrente, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar o seu estado de hipossuficiência que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, já que mesmo intimado, fez apenas constar extrato de empréstimo de crédito de 13o salário. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, entendo que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido e justiça gratuita nos termos no § 2o do art. 99 do CPC. 2. A renda mensal percebida pela agravante e o patrimônio descrito na ação de inventário demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.996220, 20160020442194AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1106/1107) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.995557, 20160020394349AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 676/686) Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. Desse modo, a hipossuficiência somente poderia ser considerada se a parte Ré/Apelante tivesse juntado aos autos provas suficientes da sua situação de hipossuficiência econômica, de tal modo a evidenciar que, atualmente, não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento de sua família, nos termos do dispositivo legal citado. Aliás, foi justamente nesse sentido o despacho de id. 31501055, no qual a parte Apelante limitou a dizer que tomou empréstimo de antecipação de 13o salário e que seu nome se encontra negativado, documentos estes que, a meu sentir, não se mostram suficientes a demonstrar a hipossuficiência da recorrente. Ademais, não se pode desconsiderar ainda que, na sentença, o próprio Juiz quando indeferiu a gratuidade em favor do Apelante indicou nos fundamentos de que o recorrente é médico neurologista da Secretaria de Saúde do DF com renda mensal líquida de R$ 17.230,42 (id. 30119816 - p. 3), argumento este que o Apelante além de não impugnar, não fez qualquer prova em contrário, ou seja, sequer demonstrou que não aufere ou que percebe renda diversa daquela citada pelo Juízo a quo, situação em que leva a se constatar que o mesmo possui condições de arcar com os custos do processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que o Réu/Apelante não demonstrou ser parte hipossuficiente, de modo a impossibilitar a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo Apelante, e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora